Tribunal: TCU
Processo: 019.680/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA - TRT/RS - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6267/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Verlaine Busanello, ressalvado que a parcela remuneratória irregular que consignou no ato submetido a registro está amparada por decisão judicial transitada em julgado e apta em sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, o que estaria insuscetível de correção por este Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.680/2025-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Verlaine Busanello (XXX.876.530-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.